Tribunal: TJPA
Processo: 0805214-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805214-47.2022.8.14.0051

APELANTE: ANILSON DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805214-47.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANILSON DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUCIANA VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO: DR. ALLATAN WENDELL SILVA CORREA OAB/PA 24.810

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO PARCIAL DE VETOR NEGATIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima e, ainda com vida, lançado-a ao rio, causando sua morte por afogamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime com base na idade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta, demonstrado pelo modo de execução do crime, com disparo de arma de fogo seguido do lançamento da vítima ainda viva ao rio, revelando dolo intenso e frieza na ação.

4.

A adoção de conduta subsequente para assegurar o resultado morte, colocando a vítima em situação de absoluta impossibilidade de defesa, justifica maior censurabilidade da conduta.

5.

A valoração negativa das consequências do crime não se sustenta quando fundamentada apenas na idade da vítima adulta, pois tal circunstância não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal de homicídio.

6.

A jurisprudência do STJ admite a negativação das consequências apenas quando a vítima possui menos de 18 (dezoito) anos, hipótese não verificada no caso concreto.

7.

O afastamento de vetor judicial indevidamente valorado impõe o redimensionamento da pena-base, com readequação da reprimenda final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo modo cruel de execução, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.

A idade da vítima adulta não constitui fundamento idôneo para negativar as consequências do crime no homicídio.

3.

O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada impõe a readequação da pena-base e da pena final.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
11 (onze) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805214-47.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ANILSON DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUCIANA VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO: DR. ALLATAN WENDELL SILVA CORREA OAB/PA 24.810

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANILSON DA SILVA COSTA
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do Código Penal), com pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (ID nº 21836978) que no dia 08/03/2022, pela manhã, na região do Lago Grande em Santarém/PA, o Recorrente após desentendimento prévio, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima e, em seguida a lançou no rio, causando sua morte por afogamento, além de afundar a embarcação e fugir do local.

O corpo foi localizado no dia seguinte, já em decomposição.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 32963045).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 3296307633528677), pelo redimensionamento da reprimenda inicial com o afastamento das vetoriais culpabilidade e consequências do crime.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 32963079).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não provimento do apelo (ID nº 34696059).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa do Recorrente requereu a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase com relação aos vetores (culpabilidade e consequências do crime), por ausência de fundamentação idônea.

Razão
parcial lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:

“(...)

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando um tiro certeiro na vítima e jogando a vítima ainda viva no rio para morrer afogado, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

(...)

No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No tocante à culpabilidade, razão não assiste ao apelante.

Verifica-se que o juízo de origem a valorou negativamente em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo modo de execução do delito, no qual o agente após discussão, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima e,
ainda com ela viva
, lançou-a ao rio, ocasionando sua morte por afogamento.

Tal circunstância revela acentuada intensidade do dolo e maior frieza na execução, pois o agente não apenas iniciou a agressão letal, como também adotou conduta subsequente para assegurar o resultado morte, colocando a vítima em situação de absoluta impossibilidade de defesa.

Os elementos constantes dos autos, especialmente aqueles colhidos na fase investigativa, confirmam que a vítima foi lançada ao rio ainda com vida, vindo a óbito por asfixia mecânica decorrente de afogamento, o que evidencia a maior censurabilidade da conduta.

Dessa forma, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade.

Com relação ao vetor consequências do crime verifico que merece reforma, uma vez que o ofendido possuía 41 (quarenta e um) anos na data do fato, sendo que segundo a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte a tenra idade da vítima só é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, quando o ofendido é menor de 18 (dezoito) anos, assim afasto a negativação da referida vetorial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE
TENRA

IDADE
(15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a
tenra

idade
da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de
homicídio
, mediante valoração negativa das
consequências
do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra

idade
da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo, fixo a pena base em
14 (quatorze) anos
de reclusão.

Na
segunda fase,
foi reconhecida a agravante do meio que dificultou a defesa da vítima, e majorada a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo o apenamento em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão.
Também foram reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão, motivo pelo qual arbitro a reprimenda em
11 (onze) anos de reclusão,
a qual a considero em definitivo uma vez que na terceira fase não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena e fixá-la em
11 (onze) anos de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026